Tribunal: CARF
Processo: 14033.000219/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.000219/2007-11
ACÓRDÃO
1202-001.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO EM ATRASO – EXIGÊNCIA DE MULTA E JUROS DE MORA
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO-DECLARADA - INEXISTÊNCIA DE
DECLARAÇÃO
Se a Declaração de Compensação foi considerada não-declarada, não se
presta para constituir, nem instrumento hábil de cobrança, bem como não
extingue o crédito tributário, na prática não existe, não surte efeito para
fins de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luís Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000219/2007-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03-047.209 - 4a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 27 de fevereiro de 2012, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
Cuidam os autos de Dcomp – Declaração de Compensação, débitos diversos de
IRRF, com crédito de IRRF - Pagamentos de Pessoa Jurídica à Cooperativa de
Trabalho.
Irresignada com a homologação parcial da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
A Coopanest-DF refez suas declarações de compensação para atender orientações
da própria Receita Federal e, ao assim proceder, repetiu os valores de créditos e
débitos que já haviam sido anteriormente declarados, por meio de formulário
papel.
Nesse sentido, observou estritamente o art. 28 da IN SRF 600/2005, ou seja,
calculou os débitos com a incidência de acréscimos legais, na forma da legislação,
até a data da entrega da Declaração de Compensação apresentada por escrito,
em papel;
Ante o exposto, requer a reforma da decisão para homologar a compensação
integralmente, extinguindo-se o débito tributário de modo definitivo e que o
débito objeto da compensação fique suspenso até decisão final na esfera
administrativa, conforme disposto no inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional.
A 4aTurma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos abaixo:
(...) Como se vê do relatório, a interessada reclama que os acréscimos legais
incidentes sobre os débitos tributários devem ser calculados até a data da entrega
da Declaração de Compensação, apresentada em formulário, e não até a data da
transmissão da Dcomp (sistema PER/Dcomp).
Ora, a própria Manifestante concorda que a Instrução Normativa determina que
os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais até a data da entrega da
Declaração de Compensação. A declaração de que se trata é aquela apresentada
utilizando-se o programa PER/Dcomp, pois as declarações entregues em
formulário escrito (papel) foram consideradas não declaradas, conforme cópias
dos processos apresentados nos autos pela contribuinte.
Se a Declaração de Compensação foi considerada não-declarada, não se presta
para constituir dívida, nem como instrumento hábil de cobrança, bem como não
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000219/2007-11
3
extingue o crédito tributário; na prática não existe, não surte efeito para fins de
compensação, muito menos se pode utilizá-la como parâmetro para determinar a
data de entrega da Declaração, limite temporal para cálculo dos encargos legais
dos débitos, como pretende a interessada (parágrafo 2o, art.31 da IN SRF
600/2005) Veja-se a Instrução Normativa SRF, “litteris”:
IN SRF 600/2005
(...) Expositis, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade formulada, para manter a decisão da Delegacia que fez incidir
acréscimos legais até a data da entrega dos PER/DCOMP.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos:
(...)

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000219/2007-11
4

(...)

(...)
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000219/2007-11
5

(...)

(...)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000219/2007-11
6
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
No que concerne ao mérito, o ponto controvertido da presente demanda reside na
eleição da data base para se calcular os acréscimos legais dos débitos que o contribuinte pretendia
compensar, segundo a recorrente, os acréscimos legais incidentes sobre os débitos tributários
deveriam ser calculados até a data da entrega da Declaração de Compensação, apresentada em
formulário, e não até a data da transmissão da Dcomp (sistema PER/Dcomp), no entanto, o
referido pleito inserto na manifestação de inconformidade foi negado pelo Acórdão recorrido.
Nessa esteira, restou esclarecido que o Recurso Voluntário apenas traz os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade que não afastam os fatos e fundamentos já
trazidos nos autos de que a recorrente não trouxe para os autos qualquer justificativa ou
explicação acerca do motivo que impossibilitou a transmissão eletrônica de sua declaração de
compensação. E em razão disso, conforme determinava o parágrafo 4o do art. 76 da IN – SRF no
460/2004, segundo a qual previa hipótese expressa para que a compensação fosse efetuada
necessariamente pelo programa PER/DCOMP.
Assim, em razão da recorrente não ter utilizado o referido meio eletrônico para
gerar a sua declaração e, ainda, não ter demonstrado nenhuma impossibilidade de utilização do
referido programa, tem-se que ficou caracterizado o descumprimento das normas de regencia e,
por essas razões foram consideradas não declaradas a compensações feitas em formulário de
papel, a teor das disposições do então vigente art. 31 (CAPUT) da IN – SRF no 460/2004,
Ressalta-se ainda, segundo os autos, que à época da compensação o programa
PER/DCOMP, de livre reprodução, encontrava-se disponível na INTERNET, na página da SRF, no
endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br.
Nesse sentido, para além das considerações iniciais merece destaque o fato de que
o Recurso Voluntário em sua essência se limitou em repisar os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, e, com base no artigo 114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a
conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, passo a reproduzir o voto como razões de decidir em relação a
presente decisão:
(...) Como se vê do relatório, a interessada reclama que os acréscimos legais
incidentes sobre os débitos tributários devem ser calculados até a data da entrega
da Declaração de Compensação, apresentada em formulário, e não até a data da
transmissão da Dcomp (sistema PER/Dcomp).
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.422 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000219/2007-11
7
Ora, a própria Manifestante concorda que a Instrução Normativa determina que
os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais até a data da entrega da
Declaração de Compensação. A declaração de que se trata é aquela apresentada
utilizando-se o programa PER/Dcomp, pois as declarações entregues em
formulário escrito (papel) foram consideradas não declaradas, conforme cópias
dos processos apresentados nos autos pela contribuinte.
Se a Declaração de Compensação foi considerada não-declarada, não se presta
para constituir dívida, nem como instrumento hábil de cobrança, bem como não
extingue o crédito tributário; na prática não existe, não surte efeito para fins de
compensação, muito menos se pode utilizá-la como parâmetro para determinar a
data de entrega da Declaração, limite temporal para cálculo dos encargos legais
dos débitos, como pretende a interessada (parágrafo 2o, art.31 da IN SRF
600/2005) Veja-se a Instrução Normativa SRF, “litteris”:
IN SRF 600/2005
(...) Expositis, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade formulada, para manter a decisão da Delegacia que fez incidir
acréscimos legais até a data da entrega dos PER/DCOMP.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 370
DF CARF MF
Original